Tribunal: STF
Processo: ARE 1353757
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - GUAÍRA - APOSENTADORIA ESPECIAL - CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM - Médico - Atividade insalubre - Pretensão de averbação do tempo de serviço trabalhado em atividades insalubres - Aplicação da Lei nº 8.213/91 enquanto não for editada a lei regulamentadora de que trata o art. 40, § 4º, da CF Possibilidade - Súmula Vinculante nº 33 do C. STF - Direito à integralidade e à paridade de seus proventos com os vencimentos do pessoal da ativa - Ingresso no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 - Inexigibilidade de idade mínima para a concessão de aposentadoria especial àqueles que exerçam atividade profissional sujeita a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física Precedentes - Impossibilidade de retroagir a concessão da aposentadoria à data do requerimento administrativo - Sentença reformada em parte Recurso de apelação parcialmente provido.”



     



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º, 17, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 10, p. 5):



    “(...) o Acórdão proferido nos autos pela Egrégia 8ª Câmara de Direito Público contraria expresso texto constitucional. Tanto que para a presente questão fora reconhecida a Repercussão Geral, a ser apreciada em sede de Recurso Extraordinário nº 1.162.672 – que trata da impossibilidade de concessão de aposentadoria integral e com paridade na aposentadoria especial do art. 40, §4º, da Constituição Federal.”



    Alega-se que (eDOC 10, p. 17):



    “É cediço que não se pode reconhecer o direito do Recorrido a aposentar-se paralelamente com as regras de aposentadoria especial, e com as regras transitórias das Emendas. Os critérios previstos ao direito por uma aposentadoria especial gozam de idade, e tempo de contribuição, inferiores aos previstos nas regras transitórias das Emendas. Cientes de tais diferenciações, os legisladores excluíram expressamente nas Emendas, o direito à aposentadoria de acordo com tais regras, e simultaneamente de acordo com as regras do art. 40.”



     



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide os óbices das súmulas 282 e 636 do STF eDOC 13).



    Em 11.11.2021, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para eventual juízo de retratação à luz dos Temas 852, 942 e 1019 (eDOC 19).



    Recebidos os autos na origem, a Presidência da Seção de Direito Público concluiu pela ausência de identidade entre os temas 942 e 1.019 e a matéria tratada no processo e determinou a devolução dos autos a esta Corte (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação e da remessa necessária, assim asseverou (eDOC 5, pp. 4-7):



    “No que concerne à aposentadoria especial dos servidores públicos, prevista pelo artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, conforme a redação dada pela Emenda n.º 47/2005, nas esferas em que haja ausência de norma específica, por omissão legislativa, a jurisprudência atual manda aplicar, por analogia, as regras do Regime Geral de Previdência Social RGPS, até que sobrevenha a aludida norma. 



    Sobreleva o posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela denominada teoria concretista geral, que consiste na atribuição de efeitos mandamentais, integrativos do ordenamento jurídico, e erga omnes, quanto às demandas coletivas, nas decisões relativas à matéria, a partir do julgamento do Mandado de Injunção n.º 721, no ano de 2007: 



    (...)



    Na evolução dessa jurisprudência editou-se em abril de 2014 a Súmula Vinculante n.º 33, com o seguinte enunciado: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 



    No Regime Geral de Previdência Social (RGPS) a aposentadoria especial encontra-se expressamente prevista no artigo 57 da Lei n.º 8.213/911 . 



    Com efeito, o art. 57, § 3º, da Lei nº 8.213/91 exige a comprovação “do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado”. 



    A prova dessas circunstâncias, por sua vez, é feita por meio de “laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista” (art. 58, § 1º). O laudo pericial juntado às fls. 175/195, corrobora a documentação apresentada pelo autor, comprovando ainda que a atividade de médico no período descrito no referido laudo é considerada especial e prejudicial à saúde e a integridade física do trabalhador. Apontou os riscos na avaliação qualitativa como exposição por contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de usos desses pacientes não previamente esterilizados (Enquadramento de acordo com o anexo 14 da NR 15 - Fungos, bactérias protozoários e vírus). Afirma o expert que a atividade exercida pelo autor é insalubre, de forma intermitente, por exposição a agentes biológicos. Ainda de acordo com o laudo o uso dos EPIs pode minimizar a possibilidade de contaminação e acidentes. Note-se que o uso do EPI não neutraliza o risco e sim minimiza (fls. 183)



    Dessa forma, o autor, que é médico, comprovou a existência dos requisitos legais para a percepção de aposentadoria especial, já que demonstrou exercer atividades insalubres habituais e permanentemente por mais de 25 anos, como exigido pela lei, conforme declaração de fls. 19. 



    Por outro lado, resta claro o direito do autor à integralidade e à paridade dos proventos de sua aposentadoria com os vencimentos dos servidores da ativa, pois ingressou no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional nº 41/2003, que, por essa razão, não se aplica a ela.



    Assim, no caso concreto, de fato, a pretensão do autor na concessão da aposentadoria especial com paridade deve ser acolhida, como constou na sentença, mormente considerando que a autora ingressou no serviço público antes das Emendas Constitucionais nº 28/1998 e nº 41/2003. 



    Relevante destacar que este entendimento não contraria a Tese nº 139 do STF, firmada no regime de repercussão geral, que estabelece o seguinte: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. Isto porque o artigo 1º da EC 47/2005 permite a adoção de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria àqueles que exercem atividades que prejudiquem a saúde, como é o caso da autora.” (grifo nosso)



     



    Verifico que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF quando determinou a aplicação da Lei nº 8.213/91 em caso de omissão legislativa. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.059.951-AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 14.12.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DO RGPS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que aplica-se o art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.041.802-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.08.2017).



    Observo, ainda, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, referente à integralidade e à paridade do benefício e o preenchimento dos requisitos para sua concessão, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SUPERAÇÃO DO ÓBICE. SÚMULA VINCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES EM AMBIENTES INSALUBRES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 8.213/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.133.851-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30.08.2018).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria. Paridade e integralidade. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo que não impugna os fundamentos da decisão. Recurso inadmissível. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.” (ARE 1.508.545-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso , Tribunal Pleno, DJe 26.09.2024)



    Além disso, em relação ao Tema 1.019 da RG, cujo recurso paradigma é o RE 1.162.672-RG, de relatoria do Ministro Presidente, DJe 30.11.2018, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida:



    “Servidor público. Atividades de risco. Aposentadoria. Proventos. Integralidade e paridade remuneratória. Regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05. Presença de Repercussão Geral”.



    A Tese do Tema 1.019 da Repercussão Geral ficou assim definida:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



    Diferente é a hipótese dos autos, em que se discute o reconhecimento de aposentadoria especial com integralidade e paridade de servidor, médico, que exerceu atividade sob exposição de agentes nocivos, sendo submetido, portanto, a condições insalubres.



    Assim, a aplicação do Tema 1.019 da repercussão geral se torna inviável por tratar de matéria diversa da discutida nos autos.



    Também não incide, no caso, o Tema 942 da repercussão geral, eis que, além da questão conversão do tempo especial em comum, há matéria discutida no apelo extremo relativa à aposentadoria especial com integralidade e paridade, a qual não foi objeto de apreciação no referido tema da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente